Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-67.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003282-67.2016.8.11.0078
RECORRENTE: CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI
RECORRIDO: JIANCARLO JULIANI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M. D. S. C. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105227997):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – QUERELA NULLITATIS – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONJUGE VIRAGO – PRESCINDIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – DIREITO DE CUNHO MERAMENTE OBRIGACIONAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A ação que visa à rescisão ou resolução de contrato de promessa de compra e venda não é dominial, mas de natureza meramente obrigacional, razão pela qual não incide a regra disposta no art. 73, do CPC. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.” ( AgInt no AREsp n. 1.363.648/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.03.2020 – negritei) No caso, resta evidente a desnecessidade da citação do cônjuge da parte na ação de rescisão contratual, ainda que cumulada com pedido de reintegração de posse, uma vez que esta medida é mera decorrência do desfazimento do contrato. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
(TJ-MT 00032826720168110078 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 117964987).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Cintia Melissa Lazarete Stranieri, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por perdas e danos promovida em desfavor de Jiancarlo Juliani.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 370, parágrafo único do CPC, ao argumento de que o indeferimento do pedido de produção de provas caracterizou cerceamento de defesa, porquanto “(...) a prova pericial contábil tinha o objetivo de demonstrar o adimplemento substancial do lote e do estabelecimento farmacêutico pela Recorrente e por seu ex-marido, ora Recorrido, Sr. Fábio, ao passo em que a prova testemunhal seria de fundamental importância para evidenciar o exercício da composse pela Recorrente, além dos termos do próprio contrato (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 73, §2o e 114 do CPC e artigos 1.647 e 1.648 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) em que pese a Recorrente tenha demonstrado que nos termos do §2o, art. 73, do Código de Processo Civil, a participação do cônjuge do réu em ação possessória é indispensável nas hipóteses de composse, a Colenda Câmara entendeu pela prescindibilidade de citação do cônjuge ainda que a ação tenha sido cumulada com pedido de reintegração de posse, pois este configura mera consequência do pedido de rescisão contratual. (...)”.
Recurso tempestivo (id 120855962) e preparado (id 120691471)
Contrarrazões apresentadas (id 123734000).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 370, parágrafo único do CPC está amparada na assertiva de que o indeferimento do pedido de produção das provas pericial e testemunhal caracterizou cerceamento de defesa.
Quanto a este ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que “(...) as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes para o deslinde da questão, não havendo a necessidade de se anular a r. sentença para realização de outras provas, inclusive a pericial. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. INVALIDEZ PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
2.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação aos artigos 73, §2o e 114 do CPC e artigos 1.647 e 1.648 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) a cumulação da ação de rescisão contratual com o pedido de reintegração de posse não retira a natureza possessória da demanda, o que torna inconteste a necessidade de citação do cônjuge do réu, principalmente nos casos em que há o exercício de composse pelo cônjuge não citado – nos termos do artigo 73, §2o do Código de Processo Civil –, como é o caso dos autos. (...)”.
Sobre a questão, a Câmara julgadora assentou a sua decisão no fundamento de que a alegação de composse caracteriza inovação recursal, pois a matéria foi invocada em manifestação apresentada após a interposição do recurso de apelação.
Contudo, o recorrente deixou de impugnar o aludido fundamento, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça